Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713244-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NBN CONTABILIDADE S/S LTDA - ME AGRAVADO: SAO BRAZ ORGANIZACAO HOSPITALAR SA, PAULO VALVERDE DE MORAIS, DIANA MARIA JABOUR TANNURI VALVERDE DE MORAIS, PAULO VICTOR JABOUR TANNURI VALVERDE DE MORAIS DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada, que deferiu o pedido de liberação da constrição sobre o imóvel situado à SHIS QL 20, Conjunto 02, Casa 13, está subordinada à preclusão. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora